Tribunal: TJPA
Processo: 0010515-40.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÃA ORIGINÃRIO. CONCURSO PÃBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGAS PARA INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÃCIA CIVIL. EDITAL 001/2016 SEAD/PCPA. O DIPLOMA OU HABILITAÃÃO LEGAL PARA O EXERCÃCIO DO CARGO DEVE SER EXIGIDO NA POSSE E NÃO NA INSCRIÃÃO PARA O CONCURSO PÃBLICO, NOS TERMOS DA SÃMULA NÂº 226 DO STJ. DEVE SER AFASTADA A APLICAÃÃO DE ITEM DO EDITAL QUE EXIGE A APRESENTAÃÃO DO DIPLOMA PARA MATRÃCULA NO CURSO DE FORMAÃÃO POR CONSTITUIR UMA ETAPA DO CERTAME. VIOLAÃÃO AO DIREITO LÃQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÃA CONCEDIDA. Ã UNANIMIDADE.1. Trata-se de Mandado de SeguranÃ§a impetrado com o objetivo de afastar a exigÃªncia do edital para apresentaÃ§Ã£o de diploma de curso superior para matrÃcula no curso de formaÃ§Ã£o que constitui uma etapa do certame.2. Nos termos da SÃºmula nÂº 226 do STJ, o diploma ou habilitaÃ§Ã£o legal para o exercÃcio do cargo deve ser exigido na posse e nÃ£o na inscriÃ§Ã£o para o concurso pÃºblico. 3. Na mesma linha de entendimento, foram firmados precedentes quanto Ã impossibilidade de exigÃªncia de diploma para participaÃ§Ã£o em curso de formaÃ§Ã£o por constituir uma etapa do certame.4. ViolaÃ§Ã£o ao direito lÃquido e certo configurada.5. SeguranÃ§a concedida. 6. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

Seção de Direito Público e Privado
Mandado de Segurança nº 0010515-40.2017.8.14.0000
Impetrante: Gabriela de Deus Correia Lima
Advogado: Nikácio Borges Leal Filho OAB/PI nº 5745
Impetrados: Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará e Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará.
Litisconsorte Passivo: Estado do Pará
Relatora
: Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA
. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A ORIGIN
Á
RIO. CONCURSO P
Ú
BLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGAS PARA INVESTIGADOR, ESCRIV
Ã
O E PAPILOSCOPISTA DA POL
Í
CIA CIVIL. EDITAL 001/2016 SEAD/PCPA. O DIPLOMA OU HABILITA
ÇÃ
O LEGAL PARA O EXERC
Í
CIO DO CARGO DEVE SER EXIGIDO NA POSSE E N
Ã
O NA INSCRI
ÇÃ
O PARA O CONCURSO P
Ú
BLICO, NOS TERMOS DA S
Ú
MULA N
º
226 DO STJ. DEVE SER AFASTADA A APLICA
ÇÃ
O DE ITEM DO EDITAL QUE EXIGE A APRESENTA
ÇÃ
O DO DIPLOMA PARA MATR
Í
CULA NO CURSO DE FORMA
ÇÃ
O POR CONSTITUIR UMA ETAPA DO CERTAME. VIOLA
ÇÃ
O AO DIREITO L
Í
QUIDO E CERTO CONFIGURADA.
SEGURAN
Ç
A CONCEDIDA.
À

UNANIMIDADE.
1. Trata-se de Mandado de Seguran
ç
a impetrado com o objetivo de afastar a exig
ê
ncia do edital para apresenta
çã
o de diploma de curso superior para matr
í
cula no curso de forma
çã
o que constitui uma etapa do certame.
2. Nos termos da S
ú
mula n
º
226 do STJ, o diploma ou habilita
çã
o legal para o exerc
í
cio do cargo deve ser exigido na posse e n
ã
o na inscri
çã
o para o concurso p
ú
blico.
3. Na mesma linha de entendimento, foram firmados precedentes quanto
à
impossibilidade de exig
ê
ncia de diploma para participa
çã
o em curso de forma
çã
o por constituir uma etapa do certame.
4. Viola
çã
o ao direito l
í
quido e certo configurada.
5.
Seguran
ç
a concedida
.

6.
À
unanimidade.
AC
Ó
RD
Ã
O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da Se
çã
o de Direito P
ú
blico e Privado,
à
unanimidade, em CONCEDER A SEGURAN
Ç
A, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - LIBRA - do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 15 a 22 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

RELAT
Ó
RIO
Trata-se de Mandado de Seguran
ç
a com Pedido Liminar (processo n
°
. 0010515-40.2017.8.14.0000), impetrado por GABRIELA DE DEUS CORREIA LIMA contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e do DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.
Alega a impetrante que foi aprovada em todas as subfases do concurso p
ú
blico, alcan
ç
ando a 89
ª
(octog
é
sima nona) posi
çã
o na classifica
çã
o final da primeira etapa do concurso, cujo resultado definitivo foi divulgado no Di
á
rio Oficial do Estado do Par
á
no dia 31/07/2017, estando apta para prosseguir no certame.
Informa que a 2
ª
etapa corresponde ao Curso de Forma
çã
o, de car
á
ter eliminat
ó
rio e classificat
ó
rio, de responsabilidade da Pol
í
cia Civil do Estado do Par
á
, que ser
á
ministrado pela Academia de Pol
í
cia Civil/IESP, em suas instala
çõ
es no munic
í
pio de Marituba/PA, conforme item 1.4.2 do edital do concurso.
Afirma que foi convocada atrav
é
s do Di
á
rio Oficial no dia 02/08/2017, para realizar a matr
í
cula no Curso de Forma
çã
o que corresponde a 2
ª
etapa do concurso no per
í
odo de 07 a 11 de agosto de 2017, de car
á
ter eliminat
ó
rio e classificat
ó
rio e n
ã
o ato de nomea
çã
o, tendo como uma das exig
ê
ncias do edital que a candidata apresente o Diploma do Curso de N
í
vel Superior reconhecido pelo MEC, nos termos do item 6.3 item f do edital.
Aduz que possui toda a documenta
çã
o necess
á
ria exigida no edital para a matr
í
cula no curso de forma
çã
o, n
ã
o tendo apenas o Certificado de N
í
vel Superior exigido no item descrito acima, necessitando da tutela jurisdicional, para que apresente o certificado apenas na sua nomea
çã
o, devendo ainda simultaneamente seguir no certame para cumprimento da 2
ª
Etapa do concurso.
Requereu liminar para que para que fosse permitida a realiza
çã
o da 2
ª
etapa do certame para o cargo de Escriv
ã
o de Pol
í
cia do Estado do Par
á
, com matr
í
cula no Curso de Forma
çã
o sem o Diploma de N
í
vel Superior, com anula
çã
o do item 6.3.1, item f, do Edital 01/2016-PC-PA.
Ao final, pugna pela confirma
çã
o da liminar com a concess
ã
o da seguran
ç
a em definitivo. Juntou documentos
à
s fls. 33/128.
Coube-me a relatoria do feito por distribui
çã
o (fl. 129)
Ap
ó
s a juntada dos referidos documentos (fls. 29/30), a liminar foi parcialmente deferida por esta Relatora, nos seguintes termos (fls.31/32):
(...) Com efeito, presentes os requisitos de risco de dano grave e de dif
í
cil repara
çã
o, considerando que a candidata poder
á
ser eliminada do certame caso n
ã
o apresente o Diploma de N
í
vel Superior na data exigida.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para garantir a participa
çã
o da impetrante na 2
ª
Etapa do certame para o Cargo de Escriv
ã
de Pol
í
cia do Estado do Par
á
, com matr
í
cula no Curso de Forma
çã
o sem a necessidade de apresentar o Diploma de N
í
vel Superior (...)
.
O Delegado Geral da Pol
í
cia Civil apresentou as informa
çõ
es requeridas (fls. 138/145), alegando que n
ã
o h
á
desproporcionalidade na exig
ê
ncia de apresenta
çã
o do diploma no momento da matr
í
cula no curso de forma
çã
o, pois o candidato pode fazer o referido curso e n
ã
o comprovar a forma
çã
o superior, no momento da posse.
Sustenta ainda que tal exig
ê
ncia j
á
constava no edital do certame
é
deve ser obedecida em respeito ao princ
í
pio da vincula
çã
o ao instrumento convocat
ó
rio e que o Judici
á
rio n
ã
o pode interferir nas regras do certame utilizadas pela Administra
çã
o P
ú
blica para selecionar seus servidores.
Aduz ainda que n
ã
o est
ã
o presentes os requisitos para a concess
ã
o da liminar e que a medida liminar pleiteada
é
satisfativa, o que
é
vedado pelo ordenamento p
á
trio.
O Estado do Par
á
e a Secretaria de Administra
çã
o do Estado do Par
á
tamb
é
m apresentaram informa
çõ
es (fls. 148/155), informado que a exig
ê
ncia para a apresenta
çã
o do diploma est
á
prevista no Edital.
Em seguida, o Minist
é
rio P
ú
blico se manifestou pela denega
çã
o da seguran
ç
a, com a consequente revoga
çã
o da medida liminar por entender que a impetrante anuiu com as exig
ê
ncias contidas no edital.
É
o relato do essencial.
VOTO
O presente Mandado de Seguran
ç
a seguiu seu rito natural, com a notifica
çã
o das autoridades coatoras e intima
çã
o da pessoa jur
í
dica de representa
çã
o judicial, bem como, com a necess
á
ria interven
çã
o do Douto
Ó
rg
ã
o Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jur
í
dica.
Deste modo, considerando que j
á
se encontram nos autos as informa
çõ
es da impetrada e dos impetrados e a manifesta
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico, o feito encontra-se apto para julgamento, pelo que passo a julgar o Mandado de Seguran
ç
a.
A quest
ã
o em an
á
lise reside em verificar se a impetrante tem direito ou n
ã
o de realizar a 2
ª
Etapa do certame para o Cargo de Escriv
ã
o de Pol
í
cia do Estado do Par
á
, com matr
í
cula no Curso de Forma
çã
o sem o Diploma de N
í
vel Superior, com a anula
çã
o do item 6.
O item 3.1,
¿
f
¿
, do Edital 01/2016-PC-PA exige como documenta
çã
o necess
á
ria para a matr
í
cula no curso de forma
çã
o o original do diploma do curso de n
í
vel superior reconhecido pelo MEC (fl. 62).
No entanto, nos termos da S
ú
mula n
º
226 do STJ, o diploma ou habilita
çã
o legal para o exerc
í
cio do cargo deve ser exigido apenas na posse e n
ã
o na inscri
çã
o para o concurso p
ú
blico.
Na mesma linha de entendimento, foram firmados os seguintes precedentes do STJ quanto
à
impossibilidade de exig
ê
ncia de diploma para participa
çã
o em curso de forma
çã
o por constituir uma etapa do certame, nos termos da S
ú
mula n
º
226 do STJ,
in

verbis
:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXIST
Ê
NCIA DE VIOLA
ÇÃ
O DO ART. 535 DO CPC.
CONCURSO P
Ú
BLICO. EXIG
Ê
NCIA DE DIPLOMA PARA PARTICIPA
ÇÃ
O EM CURSO DE FORMA
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 266 DO STJ
. 1. A decis
ã
o agravada foi acertada ao entender pela aus
ê
ncia de viola
çã
o do art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou a respeito de todas as quest
õ
es necess
á
rias ao desate da lide, n
ã
o padecendo de qualquer omiss
ã
o, contradi
çã
o ou obscuridade que justifique a anula
çã
o do julgado. 2.
Firmando o ac
ó
rd
ã
o recorrido a premissa de que o curso de forma
çã
o constitui uma etapa do certame p
ú
blico, n
ã
o se pode exigir do candidato a comprova
çã
o de diploma
çã
o antes da "posse", segundo disposto na S
ú
mula 266/STJ, in verbis: "O diploma ou habilita
çã
o legal para o exerc
í
cio do cargo deve ser exigido na posse e n
ã
o na inscri
çã
o para o concurso p
ú
blico"
. 3. Agravo regimental n
ã
o provido. (STJ - AgRg no AREsp: 328921 RJ 2013/0112076-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 01/07/2013). Grifado.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO P
Ú
BLICO. EXIG
Ê
NCIA DE APRESENTA
ÇÃ
O DO DIPLOMA ANTES DA POSSE. INVIABILIDADE. MAT
É
RIA SUMULADA NO STJ. ENUNCIADO DE N. 266/STJ
. 1. A jurisprud
ê
ncia do STJ entende que o princ
í
pio constitucional que assegura a livre acessibilidade aos cargos p
ú
blicos pela via leg
í
tima do concurso, desde que observados os requisitos previsto em lei, deve ser concebido sem restri
çõ
es de car
á
ter formal, dando-se preval
ê
ncia aos seus fins teleol
ó
gicos.
Assim, se para a investidura no cargo h
á
exig
ê
ncia do candidato possuir curso superior, a obrigatoriedade de apresenta
çã
o do respectivo diploma deve ocorrer no momento da posse. Precedentes. 2. O tema j
á
se encontra Sumulado pelo STJ, pelo enunciado de n. 266, in verbis: "O diploma ou habilita
çã
o legal para o exerc
í
cio do cargo deve ser exigido na posse e n
ã
o na inscri
çã
o para o concurso p
ú
blico"
. 3. Recurso especial n
ã
o provido. (STJ - Processo: REsp 1211993 RJ 2010/0167991-3 Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES Julgamento: 18/11/2010
Ó
rg
ã
o Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Publica
çã
o: DJe 29/11/2010). Grifado.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO P
Ú
BLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXIG
Ê
NCIA DE DIPLOMA PARA PARTICIPA
ÇÃ
O EM CURSO DE FORMA
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 266 DO STJ. 1. A jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior de Justi
ç
a
é
firme no sentido de que, em tema de concurso p
ú
blico, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exerc
í
cio do cargo deve ser comprovado na ocasi
ã
o da posse e, n
ã
o, no momento da inscri
çã
o. Incid
ê
ncia da S
ú
mula 266/STJ
. 2. Agravo regimental n
ã
o-provido (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1026168 RJ 2008/0052194-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/10/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 05/11/2008). Grifado.
No mesmo sentido
é
o entendimento dos Tribunais P
á
trios, incluindo esta Egr
é
gia Corte:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. CURSO FORMA
ÇÃ
O DE SOLDADOS ENCERRADO. PERDA DO OBJETO. INEXIST
Ê
NCIA. SENTEN
Ç
A CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO M
É
RITO PELO TRIBUNAL.
DESARRAZOABILIDADE DO ATO. EXIG
Ê
NCIA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SOMENTE NO ATO DA POSSE
.
TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO PROCEDENTE. I - O julgamento do feito pelo Tribunal n
ã
o implica em perda do objeto da demanda na qual o candidato visa a anula
çã
o do ato que o excluiu do certame, senten
ç
a cassada. II- Estando a causa suficiente madura para julgamento e em prest
í
gio aos princ
í
pios da instrumentalidade da forma e da efetividade do processo, deve o Tribunal passar a julg
á
-la, respaldado no artigo 515,
§
3
º
, do CPC. III-
Indevida a exig
ê
ncia de apresenta
çã
o do diploma de conclus
ã
o de curso superior no momento da inscri
çã
o no curso de forma
çã
o, o qual comp
õ
e uma das etapas do concurso, de car
á
ter eliminat
ó
rio, uma vez que tal exig
ê
ncia s
ó
pode ser feita no ato da posse, aplica
çã
o da S
ú
mula 266 do STJ. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTEN
Ç
A CASSADA
. M
É
RITO DA CAUSA APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL. (TJGO, APELACAO CIVEL 251126-77.2010.8.09.0051, Rel. DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 21/08/2012, DJe 1159 de 04/10/2012). Grifado.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELA
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O ORDIN
Á
RIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONCURSO P
Ú
BLICO. DOCUMENTOS NECESS
Á
RIOS
À
INVESTIDURA DO CARGO P
Ú
BLICO. EXIG
Ê
NCIA DE APRESENTA
ÇÃ
O ANTES DA POSSE. DESPROPORCIONALIDADE. S
Ú
MULA 266 DO STJ
. SATISFA
ÇÃ
O DA ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO. IMPROVIMENTO. I - N
ã
o h
á
porque privar o concursado dos direitos de nomea
çã
o e os da
í
decorrentes, ao argumento de descumprimento da exig
ê
ncia referente
à
escolaridade
à

é
poca da nomea
çã
o, sob pena de, carecendo de proporcionalidade, importar em sacrif
í
cio de interesse maior
à
pr
ó
pria Administra
çã
o P
ú
blica; II -
No momento da posse
é
que dever
á
ser exigido do candidato nomeado os documentos comprobat
ó
rios do preenchimento dos requisitos para investidura no cargo, porquanto, s
ó
nessa oportunidade, aceitando o servidor as atribui
çõ
es do cargo e assumindo o compromisso de bem servir, forma-se a rela
çã
o jur
í
dica com a Administra
çã
o P
ú
blica; III - "O diploma ou habilita
çã
o legal para exerc
í
cio do cargo deve ser exigido na posse e n
ã
o na inscri
çã
o para o concurso p
ú
blico" (STJ, S
ú
mula 266)
; IV - concurso p
ú
blico afigura-se procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptid
õ
es pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e fun
çõ
es p
ú
blicas e, por esta raz
ã
o,
é
que a Administra
çã
o deve agir de forma impessoal, objetivando apenas e t
ã
o-somente atender ao interesse p
ú
blico, cuja finalidade somente ser
á
alcan
ç
ada mediante a mescla de princ
í
pios de cunho constitucional, dentre eles, o da razoabilidade e o da proporcionalidade; V - apela
çã
o n
ã
o provida. (TJMA, APL 0272222012 MA, Segunda C
â
mara C
í
vel, J.23 de Outubro de 2012). Grifado.
PROCESSUAL C
Í
VEL. REEXAME NECESS
Á
RIO EM MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. CONCURSO P
Ú
BLICO.
CONVOCA
ÇÃ
O PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBAT
Ó
RIOS DE REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO. EXIG
Ê
NCIA SOMENTE NA POSSE DE CANDIDATO. S
Ú
MULA 266/STJ
. 1. Consoante entendimento un
í
ssono manifestado pela doutrina e acolhido pelos tribunais superiores, a exig
ê
ncia de comprova
çã
o da escolaridade de candidato a concurso p
ú
blico tem pertin
ê
ncia com o desempenho da fun
çã
o e n
ã
o com a inscri
çã
o no certame para o provimento do cargo, sendo, pois, for
ç
oso concluir que somente deva ocorrer no ato da posse 2.
Diploma ou habilita
çã
o legal, para o exerc
í
cio de cargo p
ú
blico, exigido antes da posse, ou seja, durante a fase de apresenta
çã
o t
í
tulos, n
ã
o caracteriza condi
çã
o suficiente para excluir candidato do certame, a despeito do requisito da habilita
çã
o constar do edital.
3. O momento da apresenta
çã
o do diploma de conclus
ã
o
é
a data da posse e n
ã
o a inscri
çã
o no concurso, nos moldes da S
ú
mula 266 do STJ. 4. Recurso conhecido para, no m
é
rito, negar-lhe provimento, mantendo a senten
ç
a em todos os seus termos, em conformidade com o parecer ministerial superior. (TJ-PI-REEX: 00006588920108180036 PI 201400010067348, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 14/07/2015, 1
ª
C
â
mara Especializada C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 22/07/2015). Grifado.
EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. CONCURSO P
Ú
BLICO 69/1998
-
INVESTIGADOR DA POL
Í
CIA CIVIL. APRESENTA
ÇÃ
O DE DIPLOMA/CERTIFICADO DE CONCLUS
Ã
O DO 2
º
GRAU DE ESCOLARIDADE COM DATA POSTERIOR AO DO PER
Í
ODO DE INSCRI
ÇÃ
O DO CERTAME. PRELIMINAR DE FORMA
ÇÃ
O DO LITISCONS
Ó
RCIO PASSIVO NECESS
Á
RIO
-
REJEITADA. M
É
RITO.
S
Ú
MULA 266 DO STJ. INDEVIDA EXIG
Ê
NCIA DE APRESENTA
ÇÃ
O DE DIPLOMA NO ATO DA INSCRI
ÇÃ
O. EXIBI
ÇÃ
O QUE SE FAZ NECESS
Á
RIA APENAS NO ATO DA POSSE NO CARGO P
Ú
BLICO. DIREITO L
Í
QUIDO E CERTO COMPROVADO
. SEGURAN
Ç
A CONCEDIDA. APELA
ÇÃ
O CONHECIDA E IMPROVIDA. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME. (TJ/PA.
0002758-96.1999.8.14.0301
, N
ã
o Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-13). Grifado.
Assim, considerando o enunciado da S
ú
mula 266 do STJ que
é
claro quanto
à
impossibilidade de exig
ê
ncia do diploma de curso superior antes da posse no pretendido cargo, reputa-se existente o direito l
í
quido e certo
à
participa
çã
o da impetrante na 2
ª
etapa do certame para o cargo de Escriv
ã
de Pol
í
cia do Estado do Par
á
com matr
í
cula no curso de Forma
çã
o sem necessidade de apresenta o diploma de n
í
vel superior, devendo ser afastada a aplica
çã
o do item 6.3.1, al
í
nea
¿
f
¿
do Edital 01/2016 PC/PA.
Ante o exposto, nos termos da fundamenta
çã
o
, CONHE
Ç
O
do presente rem
é
dio constitucional e, confirmando a liminar deferida,
CONCEDO A SEGURAN
Ç
A
, para garantir a participa
çã
o da impetrante na 2
ª
Etapa do certame para o Cargo de Escriv
ã
de Pol
í
cia do Estado do Par
á
, por ser direito l
í
quido e certo da impetrante.
Sem custas, em raz
ã
o da isen
çã
o prevista no art.15, al
í
nea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honor
á
rios, conforme S
ú
mulas 105 do STJ e 512 do STF.
P.R.I.
Bel
é
m, 15 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

TCC